Tribunal: TJDFT
Processo: 0734781-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734781-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: KERISSON GABRIEL CORREA REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA Em decorrência do acórdão na apelação n. 0709856-62.2020.8.07.0005, que deu provimento, em parte, ao recurso para reduzir a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado, pretende-se, com a presente petição, seja atualizada a planilha de cálculo da pena para eventual concessão de benefícios. Afirma que desde agosto de 2022 pede à VEP a atualização da pena, com a redução concedida no acórdão, mas não obtém resposta. Em consulta ao sistema eletrônico de execução unificado – SEEU, verifica-se certidão da VEP, de 21.10.22, que informa a atualização da pena e do relatório da situação processual executória do requerente, referente à execução penal n. 0709856-62.2020.8.07.0005. E, em 24.10.22, a defesa do requerente foi intimada da atualização da pena. Houve, portanto, perda superveniente do objeto. Não há mais interesse de agir. Indefiro a petição criminal. Sem custas. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES